Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708383-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da preliminar suscitada pelo recorrido Distrito Federal (ID 14774816), o qual sustenta afronta ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pressuposto este de admissibilidade recursal. Após, voltem conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator